Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF que condenou o réu, como incurso no art. 129, § 3o, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 11 dias-multa. A defesa impugna exclusivamente a dosimetria da pena, requerendo a redução da pena-base em razão da valoração negativa da conduta social e da fração aplicada, a fixação de regime inicial mais brando e o afastamento da pena de multa, por ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena, à luz da condenação anterior utilizada também para caracterizar a reincidência; (ii) estabelecer se a fração de 1/8 aplicada na elevação da pena-base é adequada diante da existência de uma única circunstância judicial desfavorável; e, (iii) determinar se é legítima a imposição de pena de multa no crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da conduta social é válida quando o réu pratica novo delito durante o cumprimento de pena anterior, especialmente se estiver usufruindo de benefícios da execução penal, revelando desinteresse pela ressocialização; tal circunstância é autônoma e não configura bis in idem em relação à reincidência.

4. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é admitida pela jurisprudência do STJ, desde que fundamentada e proporcional, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6.

5. A fixação do regime inicial fechado é juridicamente adequada diante da pena aplicada (5 anos) e da reincidência, somadas à existência de circunstância judicial desfavorável, inexistindo situação excepcional que justifique regime mais brando.

6. A pena de multa é indevida, pois o art. 129, § 3o, do Código Penal não prevê sanção pecuniária em seu preceito secundário, sendo vedada sua imposição por ofensa ao princípio da legalidade (CF, art. 5o, XXXIX).

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.